Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.

1. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.

2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, devem estar presentes, no caso concreto, os seus elementos, quais sejam, a conduta, o dano e nexo causal.

3. A despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, independente de culpa, afastado o nexo causal, não há o dever de indenizar, pois ausente um dos elementos da responsabilidade.

4. Apelo não provido.